Tribunal: TJDFT
Processo: 0024207-81.2016.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0024207-81.2016.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMBEV S.A., BICHARA ADVOGADOS, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, AMBEV S.A., BICHARA ADVOGADOS DESPACHO Encaminhem-se os autos ao eminente Desembargador Relator designado, Luís Gustavo B. de Oliveira, a quem compete a apreciação dos embargos de declaração opostos contra o v. acórdão. SÉRGIO ROCHA Desembargador